Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM 221,57G E DUAS PORÇÕES DE MACONHA COM 686,31G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2. As circunstâncias do fato evidenciam a insuficiência das cautelares alternativas para conter o risco de reiteração delitiva do paciente e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois os elementos de informação indicam que estaria envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta e com indicativo de habitualidade criminosa aferidos pela notícia anônima de que a quadra onde ele reside é ponto de venda de drogas, pela abordagem de dois indivíduos no local que informaram ser usuários de droga e que lá estavam para adquiri-la, bem como pela apreensão de dois tipos de droga em poder do paciente, em elevada quantidade, a saber, uma porção de cocaína com 221,57g e duas porções de maconha totalizando 686,31g.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.